Tribunal: TJES
Processo: 5003112-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003112-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSÉ MANOEL FERNANDES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
561 E 562
DO CPC/
2015
- ÔNUS DO AUTOR –
NÃO
COMPROVAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Tratando-se de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se estão presentes ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu comprovar as situações descritas nos incisos do
s
art
s
.
561 e 562
do CPC/
15
, quais sejam: a posse, o esbulho cometido pela parte contrária, a perda da posse em razão de esbulho, e, por fim, a data do esbulho,
não se desincumbindo a autora de tal ônus
.

2. In casu
,
ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.

3
. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso
.

Vitória/ES, em ____de _________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

PRESIDENTE

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003112-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: JOSE MANOEL FERNANDES SOARES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003112-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSÉ MANOEL FERNANDES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA ALVES DOS SANTOS

contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse interposta por
JOSÉ MANOEL FERNANDES SOARES
, que
deferiu
a tutela possessória
em favor do autor
, sob o argumento de estarem preenchidos os requisitos dos artigos 560 e 561 do CPC.

A agravante aduz que o m agistrado a quo
, não considerou as provas nos autos que desde 2009, o referido bem e objeto de esbulho pelo requerente,
e, que o
problema deveria ter sido analisado a partir da verificação do t
í
tulo de proprietário a qual consta em nome da requerida, bem como o requerente
nunca exerceu a alegada posse justa, mansa e pacífica

do pavimento superior (terraço), objeto desse litígio.
Aduz que
tem o direito de ser imitid
a
imediatamente na posse de seu imóvel, uma vez que a propriedade está demonstrada e o agravado exerce posse injusta sobre coisa alheia.

Assim, considerando a irreversibilidade da medida concedida em caráter liminar, a revogação da tutela antecipada é medida urgente que se impõe, sob pena de grave lesão desproporcional ao Agravante.

Requer a
concessão do
s
efeito
s
ativo

e suspensivo
,
nos termos do
parágrafo único

do
Art. 995

do
CPC
,
para fins de suspender os efeitos da liminar deferida.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
04
de
abril
de 20
2
2
.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003112-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSÉ MANOEL FERNANDES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA ALVES DOS SANTOS

contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse interposta por
JOSÉ MANOEL FERNANDES SOARES
, que
deferiu
a tutela possessória
em favor do autor
, sob o argumento de estarem preenchidos os requisitos dos artigos 560 e 561 do CPC.

A agravante aduz que o m agistrado a quo
, não considerou as provas nos autos que desde 2009, o referido bem e objeto de esbulho pelo requerente,
e, que o
problema deveria ter sido analisado a partir da verificação do t
í
tulo de proprietário a qual consta em nome da requerida, bem como o requerente
nunca exerceu a alegada posse justa, mansa e pacífica

do pavimento superior (terraço), objeto desse litígio.
Aduz que
tem o direito de ser imitid
a
imediatamente na posse de seu imóvel, uma vez que a propriedade está demonstrada e o agravado exerce posse injusta sobre coisa alheia.

Assim, considerando a irreversibilidade da medida concedida em caráter liminar, a revogação da tutela antecipada é medida urgente que se impõe, sob pena de grave lesão desproporcional ao Agravante.

Requer a
concessão do
s
efeito
s
ativo

e suspensivo
,
nos termos do
parágrafo único

do
Art. 995

do
CPC
,
para fins de suspender os efeitos da liminar deferida.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Com os limites estreitos da cognição que ora exerço, em face do pedido liminar, creio não assistir razão a agravante, sustentando-me no objetivo das provas dos autos até o presente momento.

A
lega a Agravante que a
s escrituras apresentadas pelo
A
gravado são das salas 01 e 02 da Rua Presidente Rodrigues Alves, que ficam sobre as lojas 04 e 05, são de propriedade do agravado.

O objeto em discussão e a laje das lojas 01,02 e 03 que fica situada a Av. Presidente Costa e Silva, que são de propriedade da agravante, conforme consta em escritura em nome da mesma.

O agravado na intenção de confundir esse juízo juntou nos autos a escritura das lojas 01 e 02 da Rua Presidente Rodrigues Alves que são de sua propriedade, como se a laje objeto em discussão as quais na parte inferior da edificação ficam as salas 01,02 e 03, fossem de sua propriedade, o que não e verdade.

O agravado comprovou a titularidade das salas 01 e 02 da Rua Presidente Rodrigues Alves, não titularidade da laje da Rua presidente Prudente de Moraes, uma vez que não pode o agravado registrar a referida laje, uma vez que já estava registrada em nome da agravante.

Alega que
o requerente
se
aproveitou
d
a autorização da Prefeitura de Vitoria para realizar obras nos seus imóveis e se estendeu sobre a propriedade da agravante/requerida, inclusive nobres julgadores existe um processo sob o nº
0009628-93.2010.8.08.0024
, de demolição junto a Prefeitura de Vitória por obras irregulares e clandestina.

A agravante teve ameaçada não só a posse do referido imóvel, mas também sofreu restrição ao direito que tem sobre imóvel uma vez que e detentora de justo título de propriedade, conforme previsto no Decreto-Lei nº 58/37 de obter o título hábil à aquisição da propriedade
.

Feitas tais considerações, entendo que
o

m
agistrad
o
de primeiro grau
foi fiel
as regras de aplicação da lei em comento quando comparada às provas carreadas aos autos.

A decisão agravada assim determinou:

“
(...)
Pois bem. Compulsando os autos verifico que consta na Ficha Auxiliar do Cartório de Registro de Imóveis (fl. 21) que o bem em questão trata-se de um imóvel comercial com dois pavimentos, sendo que o pavimento térreo é formado pelas seguintes unidades: Loja 01 (matrícula 27.461); Loja 02 (matrícula 27.462); Loja 03 (matrícula 26.882); Loja 04 (matrícula 26.883) e Loja 5 (matrícula 27.126). Já o 2º pavimento é formado pelas salas 01 e 02”.

“
Desse modo, os documentos que instruem a inicial, demonstram, pelo menos em sede de cognição rasa, a posse e a propriedade do autor José Manoel Fernandes Soares sobre o imóvel descrito na exordial, qual seja as salas 01 e 02 que localizados no Segundo Pavimento do imóvel comercial situado na Avenida Presidente Costa e Silva, nº 425, esquina com a Rua Presidente Rodrigues Alves, Bairro República, Vitória/ES
”.

É sabido que, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu, até o momento, comprovar as situações descritas nos incisos dos arts. 561 e 562 da Lei Processual Civil,
in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção;
ou
a perda da posse, na ação de reintegração.

É certo que na análise da concessão liminar de reintegração de posse, o juiz se limita a examinar os pressupostos para a concessão da medida, sem se aprofundar no exame da prova. Exige-se, entretanto, que o autor demonstre, documentalmente, o preenchimento dos requisitos do art.
561
, ou que se realize, se for o caso, audiência de justificação prévia e, por meio de testemunhas, sejam comprovados estes mesmos requisitos.

Ressalte-se, no entanto, que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento.

Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

Por ora, não vislumbro razões para a revogação da liminar deferida em primeiro grau.

Assim sendo
,

por medida de cautela, deve-se aguardar a ampla cognição probatória
, que demonstre limpidamente,
se for o caso
, o direito d
a
agravante.

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentaç
ão
acima aduzida,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003112-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANA ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSÉ MANOEL FERNANDES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
561 E 562
DO CPC/
2015
- ÔNUS DO AUTOR –
NÃO
COMPROVAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Tratando-se de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se estão presentes ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu comprovar as situações descritas nos incisos do
s
art
s
.
561 e 562
do CPC/
15
, quais sejam: a posse, o esbulho cometido pela parte contrária, a perda da posse em razão de esbulho, e, por fim, a data do esbulho,
não se desincumbindo a autora de tal ônus
.

2. In casu
,
ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.

3
. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso
.

Vitória/ES, em 20 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

PRESIDENTE

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.